Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-64.2023.8.11.0053
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-64.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 459.546.901-20 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTO POSTERIOR E DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO APÓS O SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu acidente em 07/01/2017, com lesão traumática do plexo braquial à esquerda, gerando sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, condenando a autarquia ao pagamento do benefício desde a data do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detinha qualidade de segurado na data do acidente apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente; (
ii
) estabelecer se fatos posteriores, como novo acidente ou eventual perda da qualidade de segurado, interferem no
direito ao benefício decorrente do primeiro evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial comprova a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de 07/01/2017, que reduzem a capacidade laborativa do autor, preenchendo requisito essencial do art. 86 da Lei no 8.213/91.

O autor possuía qualidade de segurado na data do acidente, pois mantinha vínculo empregatício ativo até 22/12/2017, sendo esse o momento juridicamente relevante para aferição do direito ao benefício.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória, bastando a comprovação da qualidade de segurado no momento do evento lesivo, sendo irrelevante sua manutenção após a consolidação das lesões.

A alegação do INSS quanto a suposto segundo acidente ocorrido em 2020 revela-se impertinente, pois não integra o objeto da demanda nem foi considerado na perícia judicial.

A argumentação sobre segurado especial e regime de economia familiar é desconectada do caso concreto, configurando defesa padronizada sem aderência aos fatos discutidos.

O termo inicial do benefício na data do acidente mostra-se adequado diante da consolidação imediata das sequelas e da negativa indevida na via administrativa.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; Lei no 8.213/91, art. 86, caput e §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 1.012, §1o, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1000353-96.2022.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1004382-56.2022.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; STJ, REsp 1.109.581/SC; STF, RE 870.947.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto pelo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da
Ação Previdenciária no 1000302-64.2023.8.11.0053
, ajuizada por ANTONIO LEITE DOS SANTOS, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de
auxílio-acidente
, desde a data da incapacidade laborativa, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas.

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda alegando ser portador de sequelas decorrentes de acidente de natureza laboral, as quais lhe reduziram a capacidade para o exercício de suas atividades habituais, pleiteando, assim, a concessão do benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Regularmente instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela existência de redução da capacidade laborativa do demandante, em razão de lesão traumática do plexo braquial, circunstância que embasou o julgamento de procedência do pedido.

Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência de qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade; (ii) que a redução da capacidade laborativa somente teria ocorrido em momento posterior, quando já não mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social; (iii) inexistência de prova material apta a demonstrar eventual condição de segurado especial; e (iv) impossibilidade de aproveitamento de provas produzidas em outros processos sem observância do contraditório. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, aduzindo, em síntese, que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, destacando que o acidente originário ocorreu quando ainda ostentava a qualidade de segurado, sendo a perícia judicial conclusiva quanto à redução da capacidade laborativa, o que legitima a concessão do auxílio-acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da preliminar de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo

Preliminarmente, acolho o pedido formulado nas contrarrazões para que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, tratando-se de verba de natureza eminentemente alimentar, cuja suspensão causaria grave prejuízo ao apelado, que depende dos valores para sua subsistência.

Do mérito recursal

No mérito, a irresignação do INSS revela-se manifestamente improcedente, fundada em premissas fáticas equivocadas e em teses jurídicas absolutamente dissociadas da controvérsia efetivamente posta nos autos.

A leitura atenta da petição inicial, do laudo pericial judicial e da fundamentação da sentença recorrida demonstra, de forma cristalina, que o objeto da presente demanda
se circunscreve
exclusivamente ao reconhecimento do direito ao auxílio-acidente em decorrência de sequelas permanentes resultantes do acidente ocorrido em 07 de janeiro de 2017, quando o autor sofreu lesão traumática do plexo braquial à esquerda, com fratura de clavícula.

O laudo pericial judicial, elaborado com a profundidade técnica necessária e sem qualquer impugnação fundamentada quanto à sua metodologia ou conclusões, atestou de forma inequívoca a existência de sequelas permanentes decorrentes daquele evento, que reduzem a capacidade
laborativa do autor, exigindo maior esforço para o desempenho de suas atividades habituais.

A confusão deliberadamente criada pelo INSS em suas razões recursais, ao mencionar suposto segundo acidente ocorrido em 21/11/2020 e requerimento administrativo formulado em 11/01/2021, revela-se estratégia processual inadequada, que não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos. Como bem esclarecido nas contrarrazões, esse segundo evento, que teria atingido o antebraço direito do autor, não integra o pedido formulado na inicial, não foi objeto da perícia judicial e, portanto, não guarda qualquer pertinência com a presente lide.

O cerne da questão, que o INSS deliberadamente procura obscurecer, reside na análise dos requisitos para concessão do auxílio-acidente relativamente ao primeiro acidente, ocorrido em 07/01/2017, quando o autor mantinha inequívoca qualidade de segurado, eis que seu vínculo empregatício com a empresa
Brasteca
Agroflorestal somente se encerrou em 22/12/2017, portanto, quase um ano após o sinistro.

A qualidade de segurado na data do acidente é requisito essencial e suficiente para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Não se exige que o segurado mantenha tal qualidade no momento do requerimento administrativo ou da propositura da ação judicial, bastando que a ostentasse quando da ocorrência do evento incapacitante.

O
auxílio-acidente possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de
qualquer natureza, sendo irrelevante a manutenção da qualidade de segurado em momento posterior à consolidação das lesões.

O artigo 86 da Lei no 8.213/91 estabelece com clareza meridiana os requisitos para concessão do benefício: qualidade de segurado, consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Todos esses requisitos encontram-se sobejamente demonstrados nos autos.

A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e com observância do contraditório, concluiu pela existência de lesão traumática do plexo braquial à esquerda, com sequelas permanentes que reduzem a capacidade laborativa do autor
(Id 1
1
1
354048 – p. 612/614)
. O nexo causal entre o acidente ocorrido em 07/01/2017 e as sequelas constatadas restou amplamente demonstrado pela documentação médica acostada aos autos, incluindo atendimento pelo SAMU, prontuários hospitalares e laudos médicos contemporâneos ao evento.

A qualidade de segurado na data do acidente é fato incontroverso, reconhecido pelo próprio INSS em sua contestação e nas razões recursais, quando admite que o vínculo empregatício do autor somente se encerrou em 22/12/2017.

Quanto à extensa argumentação desenvolvida pelo INSS acerca da qualidade de segurado especial, regime de economia familiar, necessidade de autodeclaração ratificada por entidades credenciadas e início de prova material contemporânea, trata-se de matéria absolutamente impertinente ao
caso concreto, revelando-se evidente a utilização de peça recursal padronizada, sem qualquer adaptação às peculiaridades da demanda.

O autor jamais alegou ser segurado especial. Não postulou reconhecimento de tempo de serviço rural. Não fundamentou seu pedido em atividade agrícola desenvolvida em regime de economia familiar. Toda a extensa fundamentação desenvolvida pelo INSS sobre tais temas, que ocupa a maior parte das razões recursais, não guarda qualquer relação com a controvérsia efetivamente posta nos autos, configurando verdadeira poluição processual, que apenas retarda a prestação jurisdicional e dificulta a análise das questões efetivamente relevantes.

No caso concreto, a sentença recorrida analisou com profundidade e acuidade todos os elementos probatórios dos autos, concluindo, de forma irrepreensível, pela presença de todos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. A fundamentação expendida pelo magistrado singular revela-se técnica, completa e em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A fixação da data de início do benefício em 07/01/2017, correspondente à data do acidente, encontra amparo no artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, que estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Na hipótese de não ter havido percepção anterior de auxílio-doença, como no caso dos autos, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o termo inicial deve ser fixado na data da consolidação das lesões ou, subsidiariamente, na data do requerimento administrativo ou da citação.

Nesse sentido:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EXPOSTA NO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral, apesar de ter sido constatada fratura exposta no 2o dedo da mão esquerda decorrente de acidente de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve redução parcial da capacidade laboral da apelante, suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.
III.
Razões de decidir 3. A perícia médica atestou a existência de fratura exposta no 2o dedo da mão esquerda da apelante, resultando em perda moderada de força e limitações funcionais permanentes, confirmando a redução parcial de sua capacidade para o trabalho habitual. 4. Nos termos do
art
.
86 da Lei 8.213/91, é devida a concessão do auxílio-acidente ao segurado que apresente redução parcial e permanente de sua capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Apelação provida para conceder o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença (09/08/2020). Tese de julgamento: "A redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante o grau da lesão para esse
fim
.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003539620228110025, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024)
.

A
inda:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. BENECÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, segurado do INSS, sofreu acidente de trabalho com fratura da tíbia. Perícia médica confirmou a redução da capacidade laboral, mas o pedido foi negado em primeira
instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei
n.o
8.213/91, em razão da redução de sua capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

III. Razões de decidir

3.
A perícia atestou a redução da capacidade laboral do segurado, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente.

4. O entendimento do STJ é pacífico quanto à irrelevância do grau de redução da capacidade para o deferimento do benefício (REsp 1109581/SC).

5.

O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-
doença.

(..)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043825620228110037, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

O magistrado singular, com acerto, fixou o termo inicial na data do acidente, considerando que as sequelas se consolidaram imediatamente após o evento e que o autor buscou a via administrativa tempestivamente, tendo seu pedido negado de forma indevida pela autarquia.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, conforme Súmula 204 do STJ.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde o vencimento de cada parcela, segundo o índice IPCA-E, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada e proporcional, observando os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da majoração dos honorários advocatícios

Considerando que o recurso interposto pelo INSS revela-se manifestamente improcedente, fundado em teses jurídicas dissociadas do caso concreto e em confusão deliberada quanto aos fatos efetivamente controvertidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim,
impõe-se a majoração d
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado na elaboração das contrarrazões e o caráter manifestamente protelatório do recurso interposto pela autarquia.

Nesse contexto, não se vislumbra
qualquer fundamento jurídico ou fático que justifique a reforma da sentença recorrida, que analisou com profundidade e correção todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Do prequestionamento

Ficam
prequestionados
, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 5o, XXXV e LV; 37, caput; 93, IX; 194; 195, §5o; e 201, I e V, todos da Constituição Federal; artigos 11, VII, §1o; 15; 18, §1o; 26, I; 55, §3o; 86, caput e §§1o e 2o; 106; e 143, todos da Lei no 8.213/91; artigos 77; 85, §§2o, 3o e 11; 300; 355, I; 371; 464; 479; 489, §1o, IV; e 1.012, §1o, V, todos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026